Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito; todavia o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 36250150). No ID: 35896632, o SINDIRETA apresentou seus pedidos. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre o requerimento do exequente. Brasília, 16 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador